Tribunal: STF
Processo: Rcl 70928
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Goncalves Maciel alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariado, no Processo n. 2161713-13.2024.8.26.0000, a diretriz firmada no julgamento da ADPF 378.



    Afirma ter o tribunal reclamado mantido, em agravo interno, decisão monocrática que negara concessão de efeito suspensivo a apelação interposta em face de decisão de juízo de primeiro grau que manteve Flavia Comitte do Nascimento, ora beneficiária, no cargo de prefeita de Ubatuba, a despeito de seu mandato ter sido cassado pela Câmara Municipal por meio do Decreto Legislativo nº 01/2023.



    Alega ter o órgão reclamado invadido a competência do órgão legislativo para decidir sobre perda de mandato de prefeito, transgredindo tese definida no julgamento da ADPF 378 a respeito da desnecessidade de imparcialidade dos vereadores em julgamentos de perda de mandato, tendo estes liberdade para agir de acordo com suas convicções político- partidárias.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.



    Na ADPF 378, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República previsto na Lei nº 1.079/1950 com a Constituição de 1988. Naquela oportunidade, estabeleceu parâmetros para o processamento de pedidos de perda de mandato do chefe do executivo por crime de responsabilidade. 



    Importa à presente reclamação o ponto em que esta Corte decidiu acerca da não-aplicação do regime de impedimento e suspeição dos magistrados aos membros do Poder Legislativo. Transcrevo trecho da ementa:



    1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA (ITEM “K”): Embora o art. 38 da Lei nº 1.079/50 preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal no processo e julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade, o art. 36 da Lei já trata da matéria, conferindo tratamento especial, ainda que de maneira distinta do CPP. Portanto, não há lacuna na referida lei acerca das hipóteses de impedimento e suspeição dos julgadores, que pudesse justificar a incidência subsidiária do Código. A diferença de disciplina se justifica, de todo modo, pela distinção entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, com base em suas convicções político-partidárias, devendo buscar realizar a vontade dos representados. Improcedência do pedido. 



    O acórdão reclamado, por sua vez, apóia-se sobre os seguintes fundamentos:



    A decisão recorrida deve ser mantida, motivo pelo qual se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação (nº 1002442-33.2023.8.26.0642), apresentado por Márcio Gonçalves Maciel (Vice Prefeito de Ubatuba) contra a sentença de fls. 1661/1682 dos autos de origem, pela qual foi julgada improcedente a ação anulatória do Decreto-Legislativo nº 01/2023 promovida por Flávia Comite do Nascimento contra a Câmara Municipal de Ubatuba. 



    Inconformado com o provimento de primeiro grau, o requerente apresentou pedido de efeito suspensivo à apelação. Para tanto, aduz que não se pode cogitar de improcedência do pedido, mantendo-se a apelada no cargo de Prefeita. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Trata-se de ação anulatória do Decreto Legislativo nº 01/2023 ajuizada por Flávia Cômitte do Nascimento contra Câmara Municipal de Ubatuba. Objetiva a autora a sua recondução ao mandato eletivo de Prefeita do Município de Ubatuba, até decisão final do processo. 



    Esta 3ª Câmara de Direito Público deu provimento ao agravo de instrumento (2163131-20.2023.8.26.0000) interposto pela autora, para suspender os efeitos do Decreto nº 01/2023 da Câmara Municipal de Ubatuba e por consequência, determinar a recondução da agravante ao cargo de Prefeita Municipal, pelo período restante do mandato para o qual foi eleita, até decisão final. 



    O ínclito Juízo singular julgou improcedente a pretensão da autora, porém, determinando a manutenção integral do acórdão acima mencionado, que deferiu a tutela antecipada e suspendeu os efeitos do Decreto nº 01/2023 da Câmara Municipal de Ubatuba e por consequência, determinou a recondução da autora ao cargo de Prefeita Municipal. 



    A cassação de mandato parlamentar é um tema complexo e envolve questões jurídicas e políticas. 



    Em princípio, como referido no agravo de instrumento, não foi descrita a alegada omissão da Prefeita e não há evidências de participação direta dela no processo licitatório que supostamente favoreceu seus familiares. Além disso, não houve justa causa para a cassação do mandato da Prefeita. 



    Noutro giro, em tese, estão ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, §4º, do CPC: 



    Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo (...) 



    § 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.



    Como se pode observar, o pronunciamento atacado baseia-se na constatação de vícios específicos do processo por crime de responsabilidade, acerca dos quais não cabe a esta Suprema Corte, pela via da reclamação, o seu reexame.



    Não houve, nesse sentido, imputação aos parlamentares de regime de suspeição análogo ao dos magistrados, tampouco exigiu-se deles a imparcialidade típica de membros do Judiciário. 



    Não identifico, portanto, transgressão ao julgamento proferido na ADPF 378.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente